Tribunal: TJMT
Processo: 0001635-54.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001635-54.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEREK HENRIQUE RODRIGUES AMARAL (VÍTIMA), LEONARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 024.534.151-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PERTINÊNCIA – APLICABILIDADE DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPP – PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL – VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TESTEMUNHO POR “OUVIR DIZER” – ELEMENTO INIDÔNEO, POR SI SÓ, PARA FUNDAMENTAR UMA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO PROVIDO
.

1. É incabível, inclusive no procedimento do Júri, a manutenção de condenação pelo crime de homicídio qualificado fundada apenas em prova colhida na fase inquisitiva, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. Quanto à temática do testemunho por “ouvir dizer”, destaca-se que “
a razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam de boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo”
(STJ. REsp n. 1674198/MG. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 12.12.2017)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo da Silva Araújo
em face da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou pela prática do crime descrito no
artigo 121, § 2o, incisos
II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa pleiteia a submissão de
Leonardo da Silva Araújo
a novo julgamento sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal). Requer, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código de Processo Penal) e a readequação da dosimetria penal, mediante o afastamento da agravante da reincidência e a compensação de 01 (uma) das circunstâncias agravantes pela atenuante da menoridade relativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da decisão.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo da Silva Araújo
em face da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 19.04.2015, por volta das 20h15min, em via pública, na Rua Santa Bárbara com a Rua Nortelândia, Bairro Jardim Primavera, nesta comarca, o denunciado Leonardo da Silva Araújo, vulgo ‘Neymar’, e um segundo indivíduo até então identificado como ‘Neguinho’, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), matou Derek Henrique Rodrigues Amaral.

Conforme consta (...) o imputado, ao ser informado que a vítima estava na Rua Santa Bárbara, deslocou-se até o bairro, em uma motocicleta Yamaha Lander, cor azul, em companhia de um seguindo indivíduo, até então identificado como ‘Neguinho’.

Ao visualizar a vítima, parou a moto e efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima Derek Henrique Rodrigues Amaral, causando-lhe as lesões descritas no Mapa Topográfico e Laudo Pericial, que foram a causa determinante de sua morte.

Após o crime, o executor e seu comparsa evadiram-se do local.

Os policiais foram informados por populares que os autores dos fatos haviam se evadido em uma motocicleta Yamaha Lander, cor azul, sem placa e farol apagado, com dois indivíduos, razão pela qual saíram em rondas no intuito de encontrar o denunciado, no entanto, sem lograr êxito em sua localização”
(id. 38364479).

Inconformada, a defesa pleiteia a submissão de
Leonardo da Silva Araújo
a novo julgamento em razão da decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova do autos, sob a alegação de que
“não há nenhuma prova judicial que possa imputar a autoria do crime ao acusado”
, que
“não é possível a condenação apenas com fundamento em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial”
e que todas as demais pessoas ouvidas durante a persecução penal
“tratam-se de testemunhas de ‘ouvi dizer’”
(id. 38366468).

De forma subsidiária, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código de Processo Penal) e a readequação da dosimetria penal, mediante o afastamento da agravante da reincidência e a compensação de 01 (uma) das circunstâncias agravantes pela atenuante da menoridade relativa.

O apelo defensivo comporta provimento.

Os elementos cognitivos evidenciam a materialidade do homicídio qualificado, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 38364480), do Exame de Corpo Delito (id. 38364483), do Termo de Reconhecimento de Cadáver (id. 38364485) e da Certidão de Óbito de
Derek Henrique Rodrigues Amaral
(id. 38364481).

Lado outro, quanto à autoria do crime, observa-se que o veredicto do Conselho de Sentença não guarda coerência com o acervo probante que, a toda evidência, é insuficiente à condenação de
Leonardo da Silva Araújo
.

Nesse viés, rememora-se que somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, como ocorreu na espécie.

Em sede inquisitorial, o apelante
Leonardo da Silva Araújo
declarou
“ter sido o autor do homicídio que vitimou Derek e que o fez em companhia de um rapaz que conhecia da cidade de Cuiabá/MT, e que matou Derek devido o mesmo ter feito um roubo antes de ir para a cadeia, onde levaram a quantia de 300 (trezentas) gramas de ouro, R$ 10.000,00 (dez mil) reais e 01 (um) revólver calibre n. 38. Derek sumiu com os produtos do roubo e não entregou a parte que pertencia ao interrogado e que, então, quando o interrogado saiu da cadeira, pegou a arma com o colega que veio de Cuiabá/MT, que o conhece apenas pela alcunha de ‘Neguinho’. Que ficou sabendo que Derek estava no bairro Jardim Primavera e, então, foram até o local e, ao avistá-lo, o interrogando parou a motocicleta e passou a efetuar os disparos de arma de fogo e, indo embora em seguida, tendo se evadido do local e posteriormente retornou”
(id. 38364490).

Sob o crivo do contraditório, o recorrente nega a autoria do crime e esclarece que apenas confessou, na fase inquisitiva, pois os agentes policiais
“fizeram eu assinar o ‘bagulho’ na ‘tora’ e eu assinei com medo de morrer, mas eu não sei nada desse ‘Neguinho’, não sei de nada, não tenho conhecimento disso aí não”.

Indaga ainda que, os policiais
“falaram que foi uma denúncia anônima. Como que uma denúncia anônima vai denunciar eu de uma coisa que eu não fiz? Porquê que não apareceu essa pessoa aí, para falar que fui eu, que me viu?”
(mídia digital, id. 38366479).

Em seu interrogatório perante o Plenário do Júri, esclarece que
“a própria polícia me colocou esse apelido de ‘Neymar’”
. Assegura que
“não tenho participação nenhuma nesse homicídio”
, que sua declaração extrajudicial ocorreu aproximadamente 01 (um) ano após o crime, quando estava preso na Penitenciária “Ferrugem” – Sinop/MT – e
“daí chegou esses 02 (dois) policiais para me interrogar, falando que eu estava sendo acusado de um homicídio, aí pegou meu depoimento, mas também não deixou eu ler, pediu só para mim assinar e mandou eu me retirar da sala”
.

Reforça que
“quando dei esse depoimento, eu falei que não tinha sido eu, que essa acusação não era verdadeira”
e crê que os policiais agiram dessa forma pois
“desde que eu era de menor eu dava muito trabalho, eles sempre falavam que iam me colocar na cadeia, que nunca mais iria sair, que apareceu esse ‘X9’ falando que eu quem tinha matado esse cara, sendo que não fui eu”
(mídia digital, id. 38366479).

Extrajudicialmente, a única testemunha ocular,
Emerson Muller Benitez
, declarou que
“estava em sua casa quando visualizou uma motocicleta Lander, de cor azul, com detalhes na cor branca, e a moto era ocupada por 02 (dois) indivíduos, quando pararam a motocicleta, o garupa desceu, foi até a vítima e efetuou vários disparos, bem de perto contra a vítima. Que o suspeito montou na garupa da motocicleta e empreendeu fuga do local”
.

Clarificou que
“visualizou apenas os tiros sendo efetuado contra a vítima. Que não conseguiu visualizar as faces e nem o tipo de roupas que os suspeitos utilizavam pois estava longe e escuro no local em que foi efetuado os disparos. Que não conhecia a vítima e não sabe qual poderia ser a motivação de homicídio”
(id. 38364482).

Em juízo, a testemunha explana que “
estava na minha residência, ouvi os disparos, saí para fora daí, quando eu cheguei lá, – os autores – já tinham se evadido do local já”
. E ratifica que a moto visualizada era uma
Lander
, de cor azul, com detalhes em cor branca, que não conseguiu visualizar as características ou trajes dos indivíduos pois
“estava escuro”
,

que não chegou a descobrir a motivação do crime e que desconhecia tanto a vítima como o recorrente (mídia digital, id. 38366479).

Ao ser ouvido na Sessão do Plenário do Júri,
Emerson Muller Benitez
reitera que
“não vi quem que foi – o autor dos disparos”
e que
“no dia que aconteceu o ocorrido eu estava em casa e presenciei o fato, só vi que os autores chegaram e saíram com a moto azul”
. Explica que a rua em que ocorreu o crime é
“meio escura”
, que os 02 (dois) indivíduos estavam na moto
“com capacetes”
e que apenas o homem que estava na garupa da moto atirou contra à vítima (mídia digital, id. 38366479).

Em juízo, o investigador de polícia,
Marcio Coutinho Scárdua
, admite que
“não ocorreu uma investigação logo posterior ao crime, o que ocorreu foi que chegou ao conhecimento nosso que tinha tido esse homicídio lá, e eu fiquei sabendo desse crime nos bastidores da Delegacia”
.

Aduz que
“passaram-se mais uns 02 (dois) ou 03 (três) meses e a gente começou a mexer, começou a trabalhar em cima disso e daí, diante de algumas informações, apareceu que esse homicídio tinha sido um acerto de contas devido ter tido um assalto e, nesse assalto, houve um patrimônio roubado e que a vítima não passou a parte do suspeito”
.

Complementa que
“feitas diligências na delegacia, como ele já estava preso – por delito diverso – quando a gente ficou sabendo, fomos no ‘Ferrugem’ – presídio em Sinop/MT – ouvir ele, e ele falou que tinha feito isso mesmo porque no crime tinha que ter honestidade”
.

Explica que
“quem pegou essa declaração dele, na época, era o Fernando – ex-escrivão da Polícia Civil –”
e, quanto as indicações repassadas por um informante anônimo, atesta que
“não fui eu quem peguei essa informação, não foi para mim que essa pessoa falou, foi para o Fernando”
(mídia digital, id. 38366479).

Em Plenário do Tribunal do Júri,
Marcio Coutinho Scárdua
detalha que
“na época – dos fatos – não existia divisão de homicídios e chegou através do Fernando um informe dele, um ‘X9’ dele dizendo que quem matou o Derek foi o ‘Neymar’”
e que
“a motivação do crime é que esse menino – Derek – ficou com os objetos do crime – roubo cometido por ambos – e não pagou a parte do ‘Neymar’ e, diante dessa traição, que se paga com morte, ele atraiu esse guri – Derek – e, junto com outro comparsa, matou Derek executado”.

Esmiúça que o informante relata que
“cometia crimes juntos com o ‘Neymar’ e depois esse menino – o informante – foi executado dentro do presídio”
. Quanto ao ex-escrivão de polícia,
Fernando Marques da Silva
, o investigador de polícia
Marcio Coutinho Scárdua
alega que
“está desaparecido e garanto que se ele não estivesse desaparecido, ele estaria aqui e iria falar do jeito que eu estou falando”
. E em relação à apuração do delito, diz que não houve outra linha investigativa e repisa que em razão de inexistir, na época do crime, a Divisão de Homicídios naquela comarca,
“o que chegava ao nosso conhecimento a gente ia atrás, o que não chegava, não tínhamos como ir atrás, e quando chegou ao nosso conhecimento por esse informante do Fernando, o ‘Neymar’ estava preso. Não foi assim: ‘o crime foi ontem e hoje recebemos a informação’. Nós recebemos a informação depois”
(mídia digital, id. 38366479).

Judicialmente, o policial civil
Ricardo Augusto da Silva França
informa que, na data do delito,
“foi até o local e as pessoas lá falaram que não tinha nenhum suspeito, a população não falou nenhum nome”
(mídia digital, id. 38366479).

Em sua oitiva em Plenário do Júri, confirma que tudo o que soube quanto à apuração do delito ouviu dizer
“de colegas que estavam participando das investigações”
. Nega, ainda, ter atuado em alguma investigação em que o apelante tivesse qualquer envolvimento com organizações criminosas (mídia digital, id. 38366479).

Como cediço, o princípio constitucional da soberania dos veredictos – artigo 5, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal – preserva o corpo de jurados, que, em sua íntima convicção, acolhe uma das teses possíveis.

No entanto, o que se vê na espécie é que não se trata em
escolher 01 (uma) dentre as 02 (duas) versões plausíveis – uma apresentada pela acusação e outra pela defesa –, mas sim, em insuficiência probatória para a condenação do apelante.

Conforme a exegese do artigo 593, § 3o, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, a submissão do réu a novo julgamento somente ocorre se ficar demonstrado que o
decisum
não encontra respaldo em elementos probatórios que, a toda evidência, devem ser produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (artigo 155 do Código de Processo Penal e artigo 5, inciso IV, da Constituição Federal).

In casu
, constata-se que a tese escolhida pelos jurados – imputação da autoria delitiva ao recorrente – baseou-se, única e exclusivamente, em elemento informativo produzido na fase do inquérito policial, qual seja, a confissão extrajudicial de
Leonardo da Silva Araújo
, posteriormente retratada tanto na audiência de instrução e julgamento como perante o Plenário do Júri.

E, ainda que se cogite a validade do “informante anônimo” para fins de corroboração judicial dos elementos inquisitivos, importante esclarecer que apenas o investigador de polícia
Marcio Coutinho Scárdua
trouxe tal versão, clarificando que “
não fui eu quem peguei essa informação, não foi para mim que essa pessoa falou, foi para o Fernando”
(mídia digital, id. 38366479).

Nesse ponto, frise-se que, não obstante tal testemunha declarar que “
esse menino – o informante – foi executado dentro do presídio”
, inexiste qualquer informação, ainda que escassa, quanto à identidade do indivíduo.

Em relação a
Fernando Marques da Silva
, 01 (um) dos subscritores do Relatório de Investigação, datado em 18.02.2016, extrai-se que o referido ex-escrivão da polícia civil não emitiu qualquer declaração – extrajudicial ou judicial –, apesar de ter sido intimado diversas vezes durante a instrução criminal (16.05.2017, id. 38364975; 09.06.2017, id. 38364979; 17.07.2017, id. 38364989).

Conforme a Certidão protocolada pelo Oficial de Justiça
Leonardo Carlos Land
em 27.07.2017,
“não foi possível proceder a intimação de Fernando Marques da Silva, por não ser mais servidor junto a Delegacia de Polícia local”
(id. 38364998) e, em 28.07.2017, houve a homologação do pedido de desistência desta testemunha (id. 38365453).

E, conquanto o investigador de polícia
Marcio Coutinho Scárdua
assegure que o desaparecimento de
Fernando Marques da Silva
obstou o esclarecimento do escrivão de polícia, à época, apura-se que, além das inúmeras tentativas de oitiva da testemunha, este encontra-se desaparecido desde o dia 31.01.2019, conforme notícias amplamente veiculadas pela mídia.

Logo, o que se percebe é que não existe qualquer menção, identificação ou registro quanto à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio, destoando-se do conceito de “elemento probatório”.

Outrossim, as declarações do policial civil
Ricardo Augusto da Silva França
confirmam que tudo o que soube quanto à apuração do delito ouviu dizer
“de colegas que estavam participando das investigações”
(mídia digital, id. 38366479) e, tal como as de
Marcio Coutinho Scárdua
, qualificam-se como testemunhos por “ouvi dizer”, de modo a incidir o seguinte entendimento jurisprudencial:

“A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam de boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo”
(STJ. REsp n. 1674198/MG. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 12.12.2017)

Por fim, realça-se que a única testemunha ocular do delito,
Emerson Muller Benitez
,

reitera que
“não vi quem que foi o autor dos disparos”,
que a rua em que ocorreu o homicídio é
“meio escura”
e que

os 02 (dois) suspeitos estavam com capacetes.

Por conseguinte, conclui-se que elementos colhidos, tão somente, na fase inquisitorial, e depoimentos pautados em ilações, sem qualquer indicação do informante, não se prestam para fundamentar uma condenação pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Leonardo da Silva Araújo
para anular a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e submeter o apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020